Tribunal: TJSP
Processo: 1049854-65.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000540732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1049854-65.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas,
em que são apelantes e apelados ANDRÉ ALCÂNTARA
SACOMAN e BARBOSA & PORTUGAL SOCIEDADE
DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PROVIMENTO AO APELO DO
EXECUTADO E JULGARAM PREJUDICADO O APELO
DO EXEQUENTE, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049854-65.2018.8.26.0114 - Cq 6620e
2
Voto no 41.655
Apelação no 1049854-65.2018.8.26.0114
Processo conexo no 1044331-72.2018.8.26.0114
7a Vara Cível de Campinas
Apelantes e apelados: André Alcântara Sacoman e Barbosa
& Portugal Sociedade de Advogados
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente título que vincule o executado,
que jamais contratou honorários com a
exequente, sociedade de advogados,
acolhem-se os embargos e se extingue a
execução. Apelo do executado provido e
apelo da exequente prejudicado.
Dois são os apelos da respeitável
sentença (fls. 377/385 e 300/400) que rejeitou embargos à
execução de título extrajudicial, contrato de honorários
advocatícios.
O executado, único filho e herdeiro de
falecida cliente (fls. 402/419), reclama de cerceamento de
defesa no julgamento antecipado, que impediu a produção
de prova oral, como requereu, de que, após a morte da mãe,
“a continuidade do contrato em relação” a ele “teria se dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049854-65.2018.8.26.0114 - Cq 6620e
3
de modo verbal”. Reclama também de impropriedades na
alusão a título judicial e a vício de consentimento, que nega
que se compreenda nos “fundamentos expostos nos
embargos”, e de nulidade do julgado, desde o relatório sem
correlação com os fatos arguidos. Nega a exigibilidade do
crédito e argumenta com a extinção do contrato e do
mandato “quase dois anos antes” do indeferimento da
exceção de pré-executividade e com a interposição do
agravo de instrumento em nome de pessoa morta, a
mandante, sem suspensão do processo e sem habilitação do
sucessor. Argumenta ainda com a falta de contrato, cuja
aceitação tácita também nega, e de oportunidade de
“negociar novos honorários” e com a recusa a assinar
aditamento e aponta má-fé à exequente.
A exequente, sociedade de advogados
(fls. 422/433), quer a elevação dos honorários de
sucumbência a percentual entre o mínimo e o máximo sobre
o valor da causa, R$ 1.159.351,85, e impugna o
arbitramento por equidade, R$ 5.000,00, que afirma ser
“irrisório”, “bagatela”.
Vieram
preparos
(fls.
420/421
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049854-65.2018.8.26.0114 - Cq 6620e
4
434/435) e resposta (fls. 447/460).
É o relatório.
1. De 5 fevereiro de 2013, o contrato
entre a exequente e a mãe do executado, em que se funda
execução, previu a “prestação de serviço de assessoria
jurídica consistente na representação processual nas
execuções fiscais movidas contra a contratante e as duas
empresas em que ela é sócia”, o “acompanhamento e a
promoção de defesa cabível, em todas as instâncias, até
trânsito em julgado, das execuções fiscais já em curso” e
“das que venham a ser distribuídas” (fl. 64, item 1.1), e
honorários de R$ 185,00 “por execução, a título de pró-
labore, perfazendo um total de R$ 3.515,00” “mensais”,
além dos de dez por cento “da diferença entre o valor que
seria devido pela contratante e o que foi efetivamente
condenado a pagar” (fls. 64/66 - sic).
Dezenove eram as execuções fiscais,
cujos valores variavam entre R$ 584,51 e R$ 4.857.278,58
(fls. 67/68).
A então cliente morreu perto de quase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049854-65.2018.8.26.0114 - Cq 6620e
5
quatro meses depois, em 2 de junho de 2013 (fls. 201/205).
Na execução fiscal de valor mais alto, a
exequente apresentou, antes da morte, em 11 de abril de
2013, exceção de pré-executividade em nome da sócia e
cliente (fls. 125/133), que recebeu rejeição em primeiro grau
em 17 de abril de 2015 (fls. 163/167). Desse ato, interpôs
em 16 de setembro de 2015 agravo de instrumento (fls.
168/186), provido por acórdão de 16 de novembro de 2015
(fls. 187/193), mantido por decisão monocrática no Superior
Tribunal de Justiça de 22 de novembro de 2017 (fls.
194/197), que a excluiu “do polo passivo” da “execução
fiscal” (fl. 191).
Como o débito fiscal importaria, não se
sabe quando, em R$ 11.593.518,55 (fl. 199), a exequente
quer a satisfação de seu crédito de honorários de R$
1.159.351,86, atualizado até 4 de outubro de 2018 (fl. 206).
2. Ao embargar, o executado arguiu a
inexigibilidade do título; acenou com a indagação do
“estado mental e emocional da falecida ao contratar”, que,
de “baixo grau de instrução” e em “tratamentos
quimioterápicos
agressivos”,
padecia
“de
avançado”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049854-65.2018.8.26.0114 - Cq 6620e
6
“câncer”, causa da morte, e “não detinha conhecimento
necessário e grau de compreensão apurado para, naquele
momento em especial, poder compreender o que estaria, de
fato,
contratando”
(fl.
8/9),
“possíveis
vícios
na
manifestação de vontade” (fl. 22); defendeu a extinção do
contrato e do mandato, a despeito do que a exequente, ciente
da morte, “permaneceu por anos a fio” atuando em nome da
falecida (fl. 15), sem pedir suspensão do processo e
habilitação de sucessor, e afirmou que pagou por oito anos o
valor mensal de R$ 3.515,00, “ou seja, mais de R$
330.000,00” (fl. 19).
3. Sintetizadas assim as versões, anota-
se que, a despeito de o executado haver manifestado
interesse na produção de prova (fl.353), dispensada pela
exequente (fls. 354/356), e do equívoco de passagem da
respeitável sentença ele “não logrou se desincumbir do
ônus da prova que lhe competia” (fl. 379) -, na verdade foi
impedido,
o
julgamento
antecipado
não
implicou
cerceamento de defesa.
Não implicou, primeiro, porque os
documentos bastavam e bastam para a solução da lide e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049854-65.2018.8.26.0114 - Cq 6620e
7
segundo, porque o próprio executado, que aludiu sim a vício
de consentimento da mãe quando do contrato, depois, ao
apelar, passou a negar a alusão (fl. 407) e a dizer que “em
nenhum momento” “pretendeu a invalidade do contrato em
razão de vício de consentimento” (fl. 409).
4. Nulidade do julgado tampouco há,
porque sua fundamentação guarda “correlação” com a
matéria questionada e erro material em despacho na
referência a título judicial (fl. 357) é irrelevante.
5. Hígido na formação, o contrato, como
o mandato, extinguiu-se com a morte da contratante e
mandante.
O
mandato
subsistiria
para
sua
conclusão, se houvesse “perigo na demora” (Código Civil,
art. 674), mas à evidência isso não se configura na
interposição do agravo de instrumento em 16 de setembro de
2015, mais de dois anos depois da extinção, com a morte da
mandante em 2 de junho de 2013.
Esperava-se dos advogados, que do fato
estavam cientes, tanto que assistiram o executado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049854-65.2018.8.26.0114 - Cq 6620e
8
escritura pública de inventário (fls. 201/205), o pedido de
suspensão do processo e o de habilitação, que não houve.
O contrato, que em tese alcança o
sucessor da contratante, não alcançou enquanto tal o
executado, porque a condição a que se subordinava a
obrigação ao pagamento só se operou com o trânsito em
julgado do acórdão que excluiu a contratante da execução
fiscal e da responsabilidade pelo respectivo débito em 5 de
março de 2018 (fl. 197).
Bem, se o crédito material da exequente,
os honorários de dez por cento sobre a pretensão fiscal, não
sobre o que a contratante fosse “condenada” a pagar (fl.
65), porque em execução fiscal só há condenação ao
pagamento de verbas de sucumbência, foi adquirido apenas
depois e muito depois, perto de cinco anos, da morte da mãe
do executado, a respectiva obrigação não se transmitiu com
a herança ao executado (Código Civil, artigos 1784, 1792 e
1997).
Ele não se beneficiou?
Embora isso não se proclame aqui, tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049854-65.2018.8.26.0114 - Cq 6620e
9
indica que sim, porque na execução fiscal já fora expedido
mandado de citação da sócia da devedora, a mãe dele (fls.
145/147), que corria o risco de ter de responder, o que
acarretaria dívida até a força da herança.
Aliás, distraído ou não, ele afirmou que
pagou valores mensais por oito anos, “mais de R$
330.000,00”, de tudo estava ciente desde 23 de junho de
2016, como se vê dos e-mails trocados (fls. 331/338 e
340/341), recebeu notícia do sucesso no Superior Tribunal
de Justiça (fl. 343) e só então dispensou a exequente, exceto
“nesse processo”, o da execução fiscal de que a mãe fora
excluída (fl. 345), e se recusou a assinar aditivo ao contrato
(fls. 347/350).
6. Ato falho ou não, eis aí a
demonstração inequívoca de que a exequente não dispõe de
título executivo que vincule o executado, que jamais
contratou honorários com ela.
Tanto não dispõe, que tentou, sem êxito,
obter assinatura dele em aditivo, o que não teria tentado, se
de título já dispusesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049854-65.2018.8.26.0114 - Cq 6620e
10
7. Em suma, crédito de honorários de
que a sociedade de advogados se afirme titular haverá, se
não for satisfeito, de se submeter a arbitramento em
processo de conhecimento.
Em consequência, a execução fica
julgada extinta e se acolhem os embargos.
Condena-se a exequente ao pagamento
das custas e de honorários de sucumbência, considerados os
recursais, de trinta mil reais.
A propósito, não se desconhecem
precedentes do Superior Tribunal de Justiça que assentaram
como forçosa base de cálculo dos honorários de
sucumbência a condenação, o proveito econômico ou o
valor da causa.
Respeitável, a orientação não tem efeito
vinculante e, algumas vezes, a interpretação literal de texto
de lei conduz à summa injuria.
É o que se daria no caso, em que a
extinção da execução não examina eventual crédito da
exequente e geraria, se fosse adotado o valor da causa como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1049854-65.2018.8.26.0114 - Cq 6620e
11
base de cálculo, mais de cento e vinte mil reais de
honorários de sucumbência, o que não se revela razoável.
8.
Pelas
razões
expostas,
dá-se
provimento ao apelo do executado e se julga prejudicado o
apelo da exequente.
Celso Pimentel
relator